Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747619-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA AGUIAR DOS SANTOS RECORRIDO: RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Nulidade de citação suprida pelo comparecimento espontâneo. Devolução do prazo para embargos à execução. Indevida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que, apesar de reconhecer a nulidade de citação, não devolveu o prazo para apresentação de embargos à execução. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conceder a devolução do prazo para embargos à execução, diante do comparecimento espontâneo do Executado. III. Razões de decidir. 3. O art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o “comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 4. Não é necessário aguardar o reconhecimento da nulidade de citação para que então o prazo seja devolvido à parte para oferecimento dos embargos à execução, bastando o comparecimento espontâneo do Executado para que se inicie a contagem do prazo. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não é necessário aguardar o reconhecimento da nulidade de citação para que então o prazo seja devolvido à parte para oferecimento de contestação ou embargos à execução, bastando o comparecimento espontâneo para que se inicie a contagem do prazo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07209066120248070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 01.08.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como a ausência de fundamentação; e b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte” (AREsp n. 2.913.844/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025